Tribunal: TJES
Processo: 0008482-47.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008482-47.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMARA TRINDADE FRANTONI e outros

APELADO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO

CÍVEL Nº 0008482-47.2020.8.08.0030

APELANTE:
LUCIMARA TRINDADE FRANTONI

APELADA:
ELECTROLUX DO BRASIL S/A e PATRICK DO VALE GUIDA - ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRODUTO DEFEITUOSO – GELADEIRA – ITEM BÁSICO – DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO PROVIDO.

1. Nesta hipótese concreta, somente após quatro tentativas de contato a apelante obteve sucesso em conseguir atendimento técnico para o conserto do produto (geladeira), que, todavia, restou inviabilizado ante a necessidade de que a geladeira fosse desligada por longo período, o que causaria transtornos à consumidora, como a perda de diversos alimentos.

2. Não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. Para a definição do
quantum
indenizatório deve ser considerada, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

3.
In casu
, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pela consumidora de fato superam o mero dissabor cotidiano, uma vez que, além de se ver privada do uso de item essencial ao dia a dia (geladeira), despendeu considerável tempo nas diversas tentativas de contato necessárias até que obtivesse resposta da fornecedora.

4. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo
a quo
deve ser majorado para R$3.000,00 (três mil reais), montante que melhor se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com a jurisprudência deste e. TJ/ES.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL Nº 0008482-47.2020.8.08.0030

APELANTE:
LUCIMARA TRINDADE FRANTONI

APELADOS:
ELECTROLUX DO BRASIL S/A e PATRICK DO VALE GUIDA - ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por
LUCIMARA TRINDADE FRANTONI
em face de
ELECTROLUX DO BRASIL S/A e PATRICK DO VALE GUIDA – ME
,

colimando a troca/conserto do produto defeituoso ou a restituição do valor pago, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Narra a exordial que, na data de 1º de agosto de 2020, efetuou a compra de um refrigerador “
frost free
” da marca da apelada
ELECTROLUX DO BRASIL S/A.

Ocorre que, após tão somente dois meses de uso, o aparelho começou a apresentar defeitos, como a formação de gelo e barulhos acima do normal.

Após quatro tentativas de contato junto à requerida, a autora finalmente obteve retorno, com o envio de um técnico para análise das condições do produto. Referido profissional confirmou que o modelo de geladeira em questão realmente vinha apresentado problemas e que seria necessário que o refrigerador fosse desligado por 24 (vinte e quatro) horas para a troca de peça e reparo.

A apelante, contudo, se recusou a manter o aparelho desligado por tal período de tempo, por tratar-se de item essencial no cotidiano do lar. Posteriormente, foi informada de que seria possível o conserto sem a necessidade de desligamento do eletrônico. Sem, conduto, agendar qualquer data ou horário, o técnico da empresa dirigiu-se ao seu lar e deixou de realizar o reparo alegando, contraditoriamente, que o desligamento do refrigerador por 24 (vinte e quatro) horas seria imprescindível.

Ajuizada esta ação, e após a regular instrução processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de fls.127/130, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar anteriormente deferida, que determinou a troca do produto defeituoso ou a restituição do valor pago, e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada,
LUCIMARA TRINDADE FRANTONI
interpôs recurso de apelação (Id 7553157) sustentando, em síntese, que o valor da condenação em danos morais deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), ante as peculiaridades do caso sob análise, como a dificuldade e demora na resolução do problema junto aos apelados e o caráter essencial do produto que apresentou defeito, qual seja, um refrigerador.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal, tão somente ao exame do
quantum
indenizatório, que pretende a autora, ora apelante, ver majorado.

Pois bem. Com relação aos elementos fáticos reconhecidos em sentença, verifica-se que, além de terem restado devidamente comprovados pela apelante durante a instrução do feito, com a apresentação de nota fiscal (fl.23), recibo de atendimento pelo técnico (fl.25), reclamações do site “Reclame Aqui” (fls.26/34), gravação demonstrando o ruído emitido e gravações dos contatos com a fornecedora, também não foram impugnados pelos requeridos em suas contrarrazões.

Conforme anteriormente relatado, portanto, tem-se que somente após quatro tentativas de contato a apelante obteve sucesso em conseguir atendimento técnico para o conserto do produto, que, todavia, restou inviabilizado ante a necessidade de que a geladeira fosse desligada por longo período, o que causaria transtornos à consumidora, como a perda de diversos alimentos.

Isso poosto, considerando os limites da matéria devolvida, que se restringe ao
quantum
indenizatório, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Destarte, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Na hipótese em comento, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pela consumidora de fato superam o mero dissabor cotidiano, uma vez que, além de se ver privada do uso de item essencial ao dia a dia (geladeira), despendeu considerável tempo nas diversas tentativas de contato necessárias até que obtivesse resposta da fornecedora.

Em situações assemelhadas, este e. TJ/ES tem arbitrado o
quantum
indenizatório no importe de R$3.000,00 (três mil reais), como se pode observar das seguintes ementas de julgados que ora transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.
DEFEITO FREEZER. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caracterizado o defeito no produto, ao consumidor é facultado exigir de forma alternativa a substituição do produto, o ressarcimento do valor pago ou abatimento do preço, após passado o prazo do fornecedor para que solucione o vício apresentado.

2. Evidencia-se o abalo psicológico decorrente da aquisição de produto defeituoso, aliado a falha na prestação da assistência técnica, exsurgindo o dever de indenizar a teor do artigo 186 e 927, do Código Civil.

3. A redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que
se propõe a ação de reparação por danos morais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5016514-28.2022.8.08.0048. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Robson Luiz Albanez. Data de Publicação: 22/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO APRESENTADO NO PERÍODO DE GARANTIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO DA PLATAFORMA QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTO – MÉRITO – SOLUÇÃO NÃO OFERTADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO TRINTÍDIO LEGAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso do denominado marketplace, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria.

2. Após preclusa a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a inexistência do vício no aparelho de telefonia adquirido pelo autor não foi comprovado pela requerida, embora o produto estivesse disponível para ser periciado, pois acautelado junto à secretaria da vara de origem.

3. Presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material.

4. Presente o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado.

5. Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido.

6. Recurso conhecidos e improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5003372-72.2021.8.08.0021. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 28/06/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA E DA TRANSPORTADORA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.

2. Perante o consumidor, a falha é exclusiva da requerida. Inexiste qualquer relação entre a transportadora e o cliente, uma vez que a intermediária age estritamente em favor da vendedora pela internet. O serviço de transporte é oferecido e vinculado ao próprio serviço da vendedora.

3. Dito isso, verifica-se que as circunstâncias do caso indicam que o caminho percorrido pelo autor, com reiterados contatos e registros de insatisfação via SAC e canais específicos, denotam a configuração de dano moral, no mínimo por aplicação da teoria do desvio produtivo, de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável, teoria esta que vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Ademais, o montante fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) não se mostra desproporcional ou irrazoável, diante das aludidas circunstâncias, encontrando-se em consonância com os valores praticados em situações análogas

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0021174-29.2017.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 14/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO EM APARELHO TELEVISOR - LONGO LAPSO DE TEMPO DA RECLAMAÇÃO - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELAS FORNECEDORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O longo lapso de tempo entre a reclamação promovida pelo consumidor, somado à ausência de solução do vício do produto por parte das fornecedoras, conduz ao dever de indenizar os danos de ordem moral.

2. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), com espeque no método bifásico adotado pelo Colendo STJ, mostra-se justo, razoável e proporcional ao caso concreto.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5009140-72.2022.8.08.0011. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Marianne Judice de Mattos. Data de Publicação: 14/03/24)

Isso posto, e em que pesem as alegações dos apelados, tenho que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo
a quo
deve ser majorado para R$3.000,00 (três mil reais), montante que melhor se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com a jurisprudência deste e. TJ/ES.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença e majorar o valor da condenação ao pagamento de danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.